Tribunal: TJDFT
Processo: 0712856-88.2025.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONFISSÃO. SIMULACRO. ÔNUS DA PROVA. MAUS ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. MULTIRREINCIDÊNCIA. TEMA 585 DO STJ. MULTA. REVISÃO DA DOSIMETRIA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. A materialidade do crime está demonstrada por boletins de ocorrência, relatório policial, imagens de segurança e prova oral colhida em Juízo. A autoria é corroborada pela confissão do réu e elementos probatórios convergentes.
2 A confissão extrajudicial, ainda que parcialmente retratada em Juízo, é válida quando confirmada por outras provas, como vídeos e testemunhos, inclusive com reconhecimento de voz.
3. A ausência de apreensão e perícia da arma não impede o reconhecimento da majorante do uso de arma de fogo, quando há prova testemunhal e audiovisual idônea. Cabe à Defesa o ônus de demonstrar tratar-se de simulacro (CPP, art. 156).
4. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, é suficiente para embasar a condenação, conforme jurisprudência consolidada.
5. A valoração negativa da conduta social é legítima quando o agente pratica novo crime durante o cumprimento de pena anterior, evidenciando desprezo às normas de ressocialização.
6. Não há bis in idem na análise conjunta de maus antecedentes, conduta social e reincidência, desde que fundamentadas em condenações distintas e aspectos diversos da personalidade e histórico do réu.
7. A confissão pode ser considerada como atenuante, mas não impede a prevalência da multirreincidência, desde que fundamentada e proporcional, conforme jurisprudência consolidada (STJ, Tema 585).
8. A pena de multa deve ser proporcional à gravidade da conduta e à pena privativa de liberdade, podendo ser revista para melhor adequação aos princípios da individualização da pena.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena de multa.